Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-47.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pela embargante, pois em seu interrogatório o réu expressamente confessou que “é possível que tenha dito que iria matar a vítima, porque eles brigavam muito, se xingavam muito". Esta fala, aliada aos demais elementos dos autos, foram suficientes para a valoração da prova no sentido do reconhecimento da autoria e materialidade do crime de ameaça. A irresignação a respeito da valoração da prova não enseja contradição no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.